Tribunal: TJES
Processo: 5002513-56.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002513-56.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
AGRAVADO: WILSON COIMBRA LEMKE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

S
OCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA

interpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão de id. 757442,
proferida
pelo ilustre Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
,
registrada sob n. 0022254-32.2019.8.08.0024,

proposta
contra
ela
por

WILSON COIMBRA LEMKE
,
que
deferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela para:

“
i) DETERMINAR que a demandada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclua (matricule) o demandante nos seus quadros de alunos, retornando ao
status quo ante
, sem prejuízos acadêmicos (com bolsa integral e no mesmo período acadêmico que encontrava antes do imbróglio);

(ii) DETERMINAR que a IES cumpra as ordens emanadas no presente
decisum
, ainda que superado eventual prazo regular para conclusão do programa de mestrado.

Advirto que o descumprimento da medida acarretará na aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Nas razões do recurso
(
id.
757438
) alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “
não houve alteração do cenário fático e jurídico existente à época do ajuizamento da demanda, especialmente no que toca à configuração – ou não – dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, expressamente reconhecidos como ausentes em duas oportunidades, por MM, Magistrados distintos
”,
não havendo dúvidas de que “a r. decisão agravada representa verdadeira violação à segurança jurídica”
;

2)
“
A motivação do ato administrativo de desligamento não se relaciona com a nota do artigo ou com a fuga ao tema, mas com as ofensas proferidas pelo Agravado, na condição de aluno da instituição de ensino, em face do Corpo Docentes”
; 3) “
mesmo que se entendesse que o Poder Judiciário pudesse se imiscuir no mérito da atribuição de nota ao artigo, e que se cogitasse que a fuga ao tema foi o motivo determinante para o desligamento, outra vez mais, o Agravado dissimula seus argumentos quanto à suposta alteração de temática posterior à data de entrega dos trabalhos, induzindo o h. Juízo
a quo
a erro”
;
e
4) “a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e a própria r. decisão recorrida estão estritamente vinculadas ao mérito administrativo acadêmico, já que confronta
(i)
a nota zero atribuída ao trabalho,
(ii)
o Regimento Geral da FDV, e
(iii)
a r. decisão da Comissão que dirigiu o PAD pela aplicação da penalidade de desligamento”, não podendo o Poder Judiciário se inserir na âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior.

O pedido de deferimento de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

C
ontrarrazões
apresentadas
no id.
875934
.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

22 de junho de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATOR

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

03/08/2021

O SR. ADVOGADO FELIPE ITALA RISK:-

Aproveito o ensejo para cumprimentar o Sr. Presidente, também, todos os demais eminentes Desembargadores de igual forma o representante do Ministério Público, advogado presentes, partes, servidores e as demais pessoas que porventura estejam nos assistindo.

Pois bem.

Represento a FDV (Faculdade de Direito de Vitória), ora agravante. Trata-se, na origem, de demanda ajuizada pelo agravado, em que este requer o seu retorno ao Mestrado da FDV onde foi desligado por conta de Processo Administrativo Disciplinar. O retorno dele ele quer na mesma condição em que fora desligado, ou seja, com bolsa integral de estudos.

Srs. Desembargadores, vou mencionar algumas datas dos atos processuais, porque julgo serem relevantes para o deslinde da presente questão. Essa demanda foi ajuizada em Julho de 2019, na Justiça Federal. Naquele momento, sequer houve apreciação do pedido liminar, houve declínio de competência para Justiça Estadual.

Em um primeiro momento o processo foi distribuído para 13ª Vara Cível, já nesta 13ª Vara Cível foi apreciado o mérito do pedido liminar e este foi indeferido. Foi entendido naquele momento em 23 de agosto de 2019, que não haveria direito, probabilidade de direito do autor por conta da autonomia didático-científica da Instituição, forte no Artigo 204, da Constituição Federal, bem como sequer haveria
periculum in mora
, uma vez que a qualquer momento poderia ser restabelecido a rematrícula do agravado, então autor, na pós-graduação
stricto sensu
da FDV.

Pois bem.

O processo foi distribuído outra vez mais, dessa vez foi para 6ª Vara Cível de Vitória, naquela oportunidade, na terceira vez foi ratificado os termos do indeferimento da liminar por outro juízo, por outro magistrado em outra Vara. Nenhuma dessas três ocasiões processuais foram interposto qualquer tipo de recursos seja embargos de declaração, seja agravo instrumento. Inclusive, na sequência desse último deferimento de outubro de 2019, houve pedido de desistência da ação pelo agravado. Esse pedido de desistência, posteriormente, foi retratado antes de ser apreciado pelo juízo e não é objeto de questionamento em torno do agravo de instrumento.

O que se questiona é que mais de um ano depois, passamos, agora, para 2020, para o segundo semestre de 2020 e setembro de 2020, oportunidade que houve o deferimento da liminar, determinando que a FDV efetuasse a rematrícula em 48h sobre pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Essa decisão foi desafiada por agravo instrumento, num primeiro momento o Desembargador Relator Dair José Bregunce de Oliveira atribuir efeito suspensivo, não foi interposto agravo interno e estamos, agora, apreciando este agravo de instrumento.

Pois bem.

A defesa processual muitas vezes é antipática, porque parece que estamos fugindo da apreciação do mérito, mas eu não posso ignorar Srs. Desembargadores o Everest na minha frente. Preciso, aqui, comentar que houve preclusão
pro judicato
para deferimento desta liminar em 1ª Instância. O que acontece é que não houve, eu me valendo dos ensinamentos do Didier, alteração do Estado das coisas, alteração do direito, alteração do estado das provas, não houve nada que justificasse nenhuma alteração processual, seja ela relevante ou irrelevante. Não estou nem me referindo as alterações relevantes.

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece no seu Artigo 505 a vedação para que o juiz decida questões que foram fulminados pela

preclusão também estabelece no seu Artigo irmão 507 a vedação as partes de requererem discussões processuais sobre aquilo que já fora decidido. E aí estabelece as hipóteses de exceção e não estamos diante de quaisquer delas.

Pois bem.

Daí me parecer ser relevante esse obstáculo processual, que ainda não foi apreciado, seja por ocasião da decisão monocrática do Desembargador Relator e que ora devolvo a conhecimento de Vossas Excelências.

Relembro os ensinamentos de Ronald Dworkin que fala muito da necessidade de coerência e dever de coerência e integridade. Ele não está se referindo nas lições dele ao mesmo processo. Ele fala que as decisões judiciais em processos distintos deve guardar algum tipo de diálogo, com as decisões que antecedeu. Isso é importante que haja coerência no sistema de precedentes, no sistema de decisões. Como se essa coerência devido em processos distintos ou que dirá em um mesmo processo. Quer me parecer sempre com as devidas vênias, com as máximas considerações. Não obstante, os judiciosos termos da decisão ora objurgada, que ela merece ser reformada uma vez que foi contaminada pela preclusão
pro judicato.

No mérito preciso fazer um recorte relevante sobre o que de fato levou o desligamento desse aluno. A petição inicial, falo isso com muito respeito, com muito carinho, talvez, tenha se excedido em suas páginas e pudesse causar algum tipo de confusão na leitura, pelo menos foi o que me atingiu no primeiro momento.

O que levou ao desligamento do ora agravado, não foi questões relativas à fuga ao tema, não foi questões relativas à posicionamentos políticos, não foi questões relativas à sua postura dentro da sala de aula especificamente no que toca aquela disciplina. O que levou o desligamento foi justamente os termos utilizados por esse aluno, em seu recurso de revisão de nota, como também os termos utilizados por aquele aluno, nos termos de sua sustentação oral.

Vale relembrar a Vossas Excelências que o Artigo que levou a essa revisão de nota, foi escrito em coautoria. A aluna que escreveu esse Artigo em coautoria com ora agravado, não teve qualquer tipo de sanção disciplinar pela FDV, mas o aluno, ora agravado, este sim teve sansão.

Peço vênia, farei uma breve leitura dos termos utilizados pelo aluno, como também vou fazer a leitura dos termos em que a comissão que foi designada para apurar essa infração disciplinar e o que ela colocou logo em sua abertura para as palavras primeiro utilizadas pela comissão: ”diante do objeto descrito na Portaria 5 de 2019 e das limitações impostas regimentalmente não pode a comissão adentrar no mérito de avaliação do discente, ou seja, não importa se houve ou não fuga ao tema ou se o Artigo foi adequado e inadequado no aspecto academia, não sendo esta instância correta para eventual questionamento submetido ao corpo docente, envolvendo a reprovação do discente.”

Passa-se, então, as expressões utilizadas pelo aluno, vou ler as expressões utilizadas pelo aluno no recurso de revisão de nota: "diante desse academicismo tresloucado e vazio". “Só mesmo a visão desassistida de um mínimo de conhecimento metodológico, nova expressão, havia justificativa de que ele se a afasta, no fundo a professora desconhece o que significa a palavra ciência. Só mesmo a visão muito pedestre ou desassistida de um mínimo de bom senso.” Já na sua sustentação oral ele torna a falar: “foi uma solução sórdidas e simplista. O professor e todos aqueles que de alguma forma concorre para o crime aproveitando dos instrumentos de avaliação”.

Essa comissão foi formada por professores da FDV, Professor Doutor Rodrigo Cardoso de Freitas, Professora Doutora Juliana Justus Castelo, Professor Doutor Américo Bedê Freire Júnior. Esta comissão se debruçou sobre a prática: 1- agressão a membro do corpo docente; 2- ato incompatível com a dignidade da vida escolar; 3- conduta definida como infração pelas leis penais ou níveis com pena de desligamento”.

Torno a falar em momento algum foi apreciado se houve ou não fuga ao tema pelo ato administrativo de desligamento. Todo o processo administrativo se desenrolou em virtude das condutas praticadas por escrito e oralmente pelo aluno.

É com muito pesar que houve o seu desligamento, é uma decisão que ocorre não sem dor, mas alguns valores precisam ser restabelecidos no ambiente acadêmico e o respeito é a urbanidade no trato, é a solenidade do ato. O aluno, o professor sabemos bem que é uma troca de conhecimento, uma troca de informações, uma sinergia que deve imperar em todo e qualquer ambiente acadêmico, mas toda ela pautada sim pela urbanidade.

Isso é importante para algumas pessoas, talvez, seja uma questão fora de moda, entende a FDV e entendemos nós, que não se trata de modismo, mas, sim de questão de respeito e isso deve sim ser imperioso dentro de uma instituição de ensino, seja ela pública, seja ela particular.

É muito importante que esses valores sejam prestigiados. Aluno não pode ofender, não pode se valer de excesso de linguagem na sua conduta frente a um professor. Infelizmente questões como essas são trazidas à baila ao Judiciário para que haja nova apreciação.

E aí eu continuo, senhores Desembargadores, relembro a decisão de 1ª Instância. A que houve indeferimento onde ela fala muito da questão da autonomia didático-científica. Preciso relembrar o status constitucional desses valores, preciso reafirmar que o processo administrativo foi respeitado e o mérito dele incumbe a instituição. Não me parece que seja uma decisão que estaria dentro do aspecto de revisão por parte do Poder Judiciário. Falo isso naturalmente com muito carinho e evidente respeito aos eminentes Desembargadores a esta egrégia câmara.

Falo isso a título subsidiário, que é a única linha da decisão judicial, único argumento utilizado pela decisão de 1ª Instância, que deferiu a liminar, foi a suposta alteração intempestiva da temática deste Artigo. Eu coloco que a decisão que se valeu o douto magistrado, o douto juízo de 1ª Instância não se tratava de alteração de tema.

A decisão aventado é muito comum, hoje em dia, grupo de WhatsApp desses alunos que pegam determinadas disciplinas.

A decisão que foi veiculada dentro desse grupo do WhatsApp, falava justamente dos parâmetros necessários para publicação de determinado Artigo. É muito comum nas pós-graduações
stricto sensu
, que ao final dela haja o coordenador ou professor um dos alunos sejam coordenadores de determinadas obras e haja publicação de Artigos e eventualmente esses Artigos são adaptados, seja por exigência da Editora, seja por conveniência do Coordenador.

O que se trouxe em 1ª Instância é a decisão objurgada, ela trata disso, foi uma questão que não foi afeta ao desligamento e outro não houve alteração intempestiva do tema, conforme retratado em agravo de instrumento nas razões e a ser confirmado por ocasião da instrução de julgamento. O que aquela mensagem WhatsApp falava era de novas diretrizes e o próprio autor, ora agravado, em mensagem, também, pelo instrumento do WhatsApp, dessa vez em 27 de novembro de 2018, reconhece as questões relativas a real pertinência temática daquele Artigo.

O que houve em 1ª Instância, falo isso com as máximas vênias, foi sim uma indução a erro por parte do agravado.

Forte nessas razões, peço vênia, outra vez mais, pelo meu alongar e peço provimento ao recurso no agravo de instrumento, ora interposto.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO
WILSON COIMBRA LEMKE:-

Colenda Câmara, nobre julgadores, saúdo a todos na pessoa do Excelentíssimo Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer vosso precioso tempo.

A história deste processo lembra
mutatis mutandis
a história de Thomas More. A ré em questão, ora agravante, é uma prestigiada Faculdade de Direito que, na qualidade de empregadora, responde aqui pelos atos de sete empregados, sendo eles: uma professora que atribuiu nota zero ao trabalho do agravado, dois professores de áreas completamente alheias a do conhecimento em questão, que compuseram uma banca revisora ad hoc, e decidiram por unanimidade negar provimento ao recurso de revisão de notas, sugerindo, contudo, que o aluno apenas se retratasse formalmente com a professora da disciplina, uma coordenadora que, ultrapassando os limites dessa decisão, instaurou um processo administrativo disciplinar para averiguar a suposta prática de infração disciplinar por parte do discente, ora agravado e três professores que compuseram a comissão do PAD e decidiram de forma manifestamente contrária à prova dos autos e em clara violação às regras regimentais de dosimetria pela aplicação da pena de desligamento.

Por defender a verdade até o fim, entregando com isso a sua própria vida acadêmica, o agravado não foi apenas um discente mas, sem presunção alguma, um mártir daquela instituição, afinal, o que seria a pena de desligamento senão uma espécie de martírio intelectual? Talvez, quem ouve hoje as glórias dos primeiros cristãos mortos nas arenas do Coliseu por não prestarem culto a César, seja tentado a terem em pouca conta o desligamento do agravado porque, afinal, nem a professora da disciplina nem qualquer outro empregado daquelas nobre instituição de ensino pediram a ele que os adorassem no sentido próprio do termo.

Porém, como não se lembra Santo Tomás de Aquino, o cristão sofre não apenas sofrendo por uma confissão de fé em palavras, mas também cada vez que sofre para realizar um bem qualquer ou para evitar um pecado qualquer por causa de Cristo. Por isso, completa o doutor Angélico que as obras de todas as virtudes, enquanto se referem a Deus, podem ser causa de martírio.

Ora, a ciência é uma virtude e as obras da ciência do direito, enquanto conhecimento das coisas divinas e humanas, a ciência do justo e do injusto, para citar aqui a bela definição de Ulpiano, pode ser também causa de martírio.

Eis, portanto, a primeira grande semelhança que se pode estabelecer entre a vida de Thomas More e a do agravado, por amor a verdade eles não temeram sacrificar as suas próprias vidas neste mundo.

Em um ambiente acadêmico dominado por qualquer forma de pensamento hegemônico que ameaça a própria noção medieval de universidade, os exemplos desses homens desafiam nosso tempo a preservar com coragem e destemor os princípios constitucionais que regem o ensino, segundo os quais estes devem ser ministrados com base na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, bem como no pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, para citar apenas dois dos nove incisos do artigo 206 da Constituição Brasileira.

A segunda importante semelhança entre esses dois casos, separados por quase cinco séculos, é que ambos revelam quais são os limites, ou antes, que existem limites ao poder das autoridades civis. Precisamente porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário de nº 561398, já se pronunciou no sentido de que o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo essa se submeter às leis e demais atos normativos é que o presente caso merece especial atenção de Vossas Excelências.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 49896, do Rio Grande do Sul, oferece precioso exemplos de atuação do Poder Judiciário no controle de legalidade de prova dissertativa, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, já que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, como reza o artigo 5º inciso XXXV da carta republicana.

Diante de censuras como esta, que tentam sufocar a livre expressão da atividade intelectual e científica, é preciso reafirmar, sempre e categoricamente, o primado da constituição, primado este que no fim das contas redunda em benefício da própria agravante, afinal trata-se de uma instituição de ensino que oferta cursos de mestrado e doutorado na área de direitos e garantias fundamentais, logo, não ficaria bem para a imagem dela ser reconhecida perante à sociedade como uma instituição que viola os direitos e garantias fundamentais de seus próprios alunos no exercício de seus deveres acadêmicos ou na condição de advogados quando litigantes em processo administrativo, quer seja de revisão de nota, quer seja de natureza disciplinar.

A despeito das razões recursais esposadas pela agravante, digo a Vossas Excelências que restará evidenciado que a respeitável decisão de piso deve ser mantida e isto por quatro motivos. Primeiro porque, ao contrário do que alega a parte agravante, houve sim alteração do cenário fático e jurídico existente à época do ajuizamento da demanda, consubstanciado na juntada de um parecer técnico emitido pela Capes, uma fundação vinculada ao MEC, oportunidade em que o magistrado de piso, socorrendo-se dos demais documentos constantes nos autos, julgou por bem e justo deferir a tutela de urgência pleiteada inicialmente.

Ainda que assina não tivesse sido, até porque a lei Processual Civil não exige a ocorrência de fato novo para reapreciação de decisão liminar, o juiz poderia fazê-lo, ou seja, apreciá-la em homenagem ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz, já que este tem autonomia para apreciar a prova constante dos autos e indicar em sua decisão as razões da formação de seu convencimento, como previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Especialmente no que toca a configuração ou não dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, cabe ressaltar que estes forem expressamente reconhecidos como ausentes apenas em uma oportunidade, já que a segunda “decisão” que a passe agravante alega ter mantido o indeferimento da liminar, trata-se, na verdade, de um despacho do qual a parte autora, ora agravada, não foi regularmente intimada, posto que este segundo pronunciamento do juiz não foi publicado integralmente no Diário da Justiça Eletrônico, tendo sido a parte pela qual advogo intimada apenas para comprovar a sua precariedade econômica ou pagar as custas devidas.

Mesmo que assim não fossem, nós sabemos que os despachos em geral não tem natureza decisória, e ainda que se tratasse de uma decisão interlocutória esta seria absolutamente nula por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93 Inciso IV da Constituição Federal e artigo 11 caput do Código de Processo Civil.

Segundo motivo, porque ao contrário do que alega a parte agravante, a motivação do ato administrativo desligamento se relaciona sim com a nota do artigo ou com a suposta fuga ao tema, tanto que ela mesma se contradiz em suas razões recursais ao admitir mais adiante que "a tutela de urgência pleiteada pelo agravado e a própria respeitável decisão recorrida estão estritamente vinculadas ao mérito administrativo, já que confronta, nº1, a nota zero atribuída ao trabalho" e etc..

Mesmo que a motivação do ato administrativo e de desligamento estivesse relacionada apenas com as supostas ofensas proferidas pelo agravado em face do corpo docente, deve-se ressaltar que ele atuou na condição de advogado e não de aluno em ambos os processos administrativos, inclusive no de revisão de nota, em que teria supostamente proferido tais ofensas.

Ora, Excelências, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, inclusive em âmbito administrativo, portanto, o agravado não infringiu qualquer dever perante a instituição de ensino, muito pelo contrário, sua atuação se deu dentro dos limites legalmente permitidos.

Terceiro, porque ao contrário do que alega a parte agravante a imagem postada no grupo de WhatsApp da disciplina, que foi inserida nas razões de recurso de agravo de instrumento, página 14, prova justamente que o tema proposto inicialmente era outro e que a análise com relação às diretrizes curriculares do curso de Direito, bem como análise do parecer aprovado pelo CNE para as novas diretrizes eram apenas elementos facultativos que deveriam constar no artigo e não propriamente a temática do mesmo, por isso se acrescenta no texto daquela imagem "quando couber no tema escolhido”.

Basta comparar o plano de disciplina entregue no primeiro dia de aula, onde consta que os artigos deveriam adotar como tema a construção de uma pedagogia das diferenças na educação jurídica, com a capa do livro publicado ao término do semestre que reunia os trabalhos dos demais alunos e se intitulou as novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de direito, para verificar que a professora alterou sim e de forma intempestiva a temática dos trabalhos conforme imagens inseridas no bojo das contrarrazões, página 21 e 22, ou seja, o que seria apenas um dos tópicos do artigo foi convertido na sua temática principal e isso depois de já terem sido depositados todos os trabalhos.

O mais curioso é que mesmo aqueles artigos que abordaram o tema da pedagogia das diferenças, como proposto inicialmente no plano da disciplina, foram aprovados e aceitos para publicação como capítulo da mencionada obra coletiva.

Em quarto e último lugar, porque ao contrário do que alega a parte agravante, o Poder Judiciário pode sim se imiscuir no âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior, como já dito acima, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, os documentos juntados às contrarrazões demonstram cabalmente que estamos diante de uma ilegalidade, seja porque a nota atribuída ao trabalho docente foi revista por um tribunal de exceção, já que pelas regras regimentais a banca revisora deveria ter sido composta por dois professores da mesma área do conhecimento em questão, qual seja, metodologia do ensino superior, o que não se verificou no presente caso; seja porque a decisão do consequente processo administrativo disciplinar foi, data vênia, além de intimidatória, manifestamente contrária à prova dos autos, já que todos os alunos depoentes, inclusive o discente Augusto Sales, indicados pela professora da disciplina, testemunharam a favor do acusado, conforme transcrição de áudios anexado as contrarrazões.

Todas essas circunstâncias, diga-se de passagem, são idôneas a evidenciar o acerto da decisão recorrida denotando, portanto, a probabilidade do direito do agravado.

Paralelamente à isso, a concessão da tutela de urgência também se justifica diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque caso não lhe seja franqueado a manutenção da tutela aqui pleiteada o agravado perderá mais um semestre letivo para concluir o curso de Mestrado, o que, inegavelmente, lhe acarretará amargo prejuízo acadêmico e profissional e, via reflexa, prejuízos de ordem financeira.

Ademais, a não conclusão desse curso tem impedido agravado de participar, por exemplo, de processos seletivos para contratação de professores em que se exige a titulação mínima de mestre, restando-lhe assim caracterizada a perda não apenas de uma, mas de várias chances.

Por essas e outras razões a parte agravada requer a Vossas Excelências que se dignem de fazer justiça neste caso negando provimento ao recurso de agravo de instrumento e mantendo a decisão de piso. Muito obrigado Excelências.

*

kfm/lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002513-56.2020.8.08.0000

RELATOR : DES.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE :
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA.

AGRAVADO :
WILSON COIMBRA LEMKE.

PROC. ORIGINÁRIO:

0022254-32.2019.8.08.0024

MAGISTRADO : GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

VOTO VISTA

Trata-se
da continuação de julgamento
de agravo de instrumento
interposto p
ela

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA, por inconformada com a decisão que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
originária,
concedeu

a
tutela de urgência,
para
determinar
que a

Recorrente
admi
ta
o
Recorrido
no programa de mestrado com bolsa integral, no mesmo período que
o mesmo
se encontrava, à época de seu desligamento.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, deu provimento ao recurso, para revogar a decisão agravada.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

A
decisão agravada concedeu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência
, proposta por
WILSON COIMBRA LEMKE
contra

FACULDADE DE DIREITO DE VITÓRIA,
todas as partes devidamente qualificadas.

Inicialmente, registro que a petição inicial foi aditada, fls. 798/799.

O autor narra que fora aprovado no processo seletivo de ingresso no programa de mestrado da ré, no ano de 2018, tendo conseguido bolsa de estudos integral.

Aduz que, quando cursava a disciplina de Metodologia do Ensino Superior, teria sofrido perseguição político-ideológica, em função de seu posicionamento político conservador, por ocasião de ter recebido nota zero em artigo avaliativo da citada disciplina, o que culminaria com a perda de sua bolsa de estudos, e, posteriormente, em seu desligamento definitivo.

Segundo sustenta a tese autoral, o demandante teria confeccionado o citado artigo científico dentro das balizas determinadas pela professora, Gilsilene Passon P. Francischetto, ocupante da cátedra de Metodologia do Trabalho Científico. Todavia, a professora atribuiu nota zero ao artigo, consubstanciada em suposto inadequação ao tema proposto.

Prossegue sua peleja narratória arguindo que, recebida a nota zero, o Requerente, fez recurso administrativo contra a correção do citado artigo científico que, no entanto, quedou-se infrutífero.

Ocorre que, não bastasse o indeferimento do recurso administrativo de revisão de correção, o demandante sofreu processo administrativo de desligamento da citada instituição de ensino.

O processo administrativo disciplinar foi julgado procedente e o requerente foi expulso da instituição ré.

D
iante de tal situação, o autor ajuizou esta ação pleiteando i) a concessão de tutela de urgência para obrigar a Ré a readmitir o autor aos seus quadros de alunos restabelecendo o
status quo ante
, ou seja, com bolsa integral, bem como, ii) a anulação de todos os atos administrativos ensejadores da penalidade de exclusão, iii) indenização por danos morais, iv) bem como pedidos de outras naturezas, como assistência judiciária gratuita, por exemplo.

É o resumo dos fatos alegados na peça de ingresso.

Registro que esta ação foi originariamente ajuizada perante a 5ª Vara Federal Cível de Vitória que, no entanto, declarou-se incompetente, remetendo o presente feito à 13ª Vara Cível Estadual de Vitória.

Em sede de análise do pedido de antecipação de tutela, a 13ª Vara Cível de Vitória, às fls. 806/808, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Sobreveio reorganização judiciária na comarca da capital e a 13ª Vara Cível passou a ser especializada em Falência e Recuperação Judicial, motivo pelo qual o presente feito foi redistribuído à esta vara cível.

O autor formulou pedido de desistência, todavia desistiu do mesmo antes de sua homologação pelo Poder Judiciário.

O demandante pleiteou, às fls. 834/846, a reconsideração da decisão de fls. 806/808, motivo pelo qual, vieram-me conclusos os presentes autos.

Assistência judiciária gratuita deferida, fl. 847.

À prefacial acompanham diversos documentos, dentre os quais destaco:

i)
aprovação no programa de mestrado da requerida, na qualidade de bolsista integral (fl. 123);

ii)

extrato financeiro, indicando que o autor era bolsista;
iii)

contrato de prestação de serviços educacionais;
iv)

Edital normativo para a confecção do “artigo”, pelos alunos do programa de mestrado da demandada (fl. 174/184);
v)

comprovante de entrega do artigo, em 28.01.2019 (fl. 186);
vi)

Correção do artigo, em que foi atribuída nota zero (fl. 88/221);
vii)
Justificativa acerca da nota atribuída. Não cumprimento da temática (fl. 223/228);
viii)

Recurso administrativo de revisão de nota nº 2012995 (fl. 230/282);

ix)
contrarrazões da recorrida (fls. 284/290);
x)
decisão final do recurso de revisão de nota (fls. 291/301);
xi)
Processo administrativo disciplinar nº 2013103/2019, instaurado pela portaria nº 08/2019;
xii)

Defesa prévia (fl. 302/3015);
xiii)
decisão administrativa (fls. 333/405), com ementa na fl. 405;
xiv)
recurso administrativo (fl. 406/442, mais anexos);
xv)
regimento interno da demandada (fls. 461/525);
xvi)
conversas de Whats App (fls. 527/615);
xvii)
e-mail da professora impondo novas diretrizes (fls.617/618).

É o relatório. Decido.

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela fica condicionada ao preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, que estabelece: “
a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Ao compulsar o pedido formulado e suas argumentações, verifico que não há elementos que, em princípio, desabonem as assertivas iniciais, tendo em vista que a parte autora apresentou aos autos documentos suficientes, em sede de cognição sumária, para convencer este Juízo da
probabilidade do direito
, tais como o edital de aprovação no programa de mestrado na qualidade de bolsista integral (fl. 123), o controle de frequência, o contrato de prestação de serviços educacionais, entre outros.

Ademais, a própria existência do processo administrativo disciplinar nº 2013103/2019, faz prova da existência da relação jurídica de direito material vivenciada entre as partes.

Compulsando os autos, verifico que o autor, entregou o trabalho acadêmico no dia 28.01.2019, conforme documentos de fls 189.

Ocorre que, após a entrega do trabalho acadêmico pelo mestrando/requerente, especificamente em 09.02.2019, houve alteração da temática pela professora. Cito a prefacial:

“
Entretanto, no dia 09 de Fevereiro de 2019 (
ou seja, depois que todos os trabalhos já tinham sido protocolados na Secretaria Geral
), a professora pediu à discente Shayene Machado Salles que enviasse no grupo do WhatsApp da disciplina um arquivo com a formatação do artigo, no qual a professora alterou completamente a temática proposta para ‘Novas Diretrizes Curriculares dos cursos de Direito: Resolução 05/2018’ com vistas à publicação de uma obra coletiva
”
.gn (fl. 09)

Cabe destacar que,

na justificativa para a correção do trabalho acadêmico, a professora alicerçou a avaliação do aluno (nota zero), essencialmente à desobediência temática. Vejamos:

“
Primeiramente, é preciso deixar claro que o foco do artigo sob análise não contemplou a temática que foi pedida, conforme amplamente discutido e divulgado em sala de aula...
”
. (fl. 223)

Nesse diapasão, e sob juízo de cognição sumária,
tenho que a exigência de pertinência temática, para além das diretrizes inicialmente postas ao conhecimento dos alunos, em princípio e sem prejuízo de ulterior cognição em sentido contrário, configura ato ilícito. Isso porque, se prestou a impor ônus de impossível cumprimento para o autor, posto que o mesmo havia depositado o artigo acadêmico.

Assim reza a Carta Constitucional:

Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O art. 206, por seu turno, complementa o supracitado dispositivo constitucional, nos esclarecendo o seguinte:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

...

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

Resta evidenciada, portanto, a “probabilidade do direito do autor”.

Quanto ao requisito “perigo de dano”, a parte autora alega que a atribuição de sua nota zero, os procedimentos administrativos disciplinares e seu consequente jubilamento do programa de mestrado na IES-Ré e a perda da bolsa de estudos, são oriundos de perseguição político-ideológica, perpetrada por prepostos da demandada, e caso não tenha, em seu favor, deferida tutela de urgência para imediata reintegração no programa de mestrado da referida instituição, o mesmo perderá definitivamente o direito de concluir seus estudos.

Nesse sentido, o “perigo de dano” reside no fato de que o autor se encontra impedido de prosseguir com os estudos, e, consequentemente, tem o direito à educação tolhido pela ré.

O fato do autor não poder concluir o programa de mestrado para o qual foi aprovado, representa negativa de acesso à educação e ao aperfeiçoamento profissional, que é um gravíssimo dano no que tange ao direito educacional.

Diante dos fatos narrados na inicial, tenho que a atribuição de nota zero ao estudante que já havia depositado seus afazeres junto à instituição, fere os princípios da razoabilidade, da anterioridade e da não-surpresa, e constitui gravíssimo dano ao autor.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, tal como requerido na inicial, para:

(i) DETERMINAR
que a demandada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, inclua (matricule) o demandante nos seus quadros de alunos, retornando ao
status quo ante
, sem prejuízos acadêmicos (com bolsa integral e no mesmo período acadêmico que encontrava antes do imbróglio);

(ii) DETERMINAR

que a IES cumpra as ordens emanadas no presente
decisum
, ainda que superado eventual prazo regular para conclusão do programa de mestrado.

Advirto que o descumprimento da medida acarretará na aplicação de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Deixo de designar audiência de autocomposição
, tendo em vista a inexistência da estrutura necessária prevista no artigo 165 do CPC, bem como, em razão da impossibilidade ocasionada pela pandemia do Covid-19
.

Intime-se

o autor.

Cite-se

e
intime-se

o demandado,
por oficial de justiça de plantão
, acerca dos termos desta decisão, bem como das razões contidas na prefacial e no aditamento, para que apresente defesa, nos termos do artigo 335, do Código de Processo Civil Brasileiro, sob pena de revelia.

Cópia da presente servirá como mandado.

Apresentada a contestação, intime-se o requerente para apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

Superados os prazos, retornem os autos conclusos.”

O
corre que, os fundamentos utilizados como razão de decidir, em especial,
o fato de
a suposta alteração da
temática e
diretrizes inicialmente propostas pela p
rofessora ter ocorrido
após o depósito do artigo acadêmico pelo Autor/Recorrido,
aparentemente
, não encontram amparo nos documentos constantes dos autos.

Nas razões recursais, a Recorrente inseriu documento (
print
de conversa de grupo de
Whatsapp
da disciplina – ID 757438, fl. 15)
também juntado à fl. 6, ID 757605
, que revela que,
em conversa datada de
27.11.2018
, ou seja, antes da data de entrega dos artigos e data em que ocorreu a suposta alteração de temática, o Autor/Recorrido enviou ao referido grupo de Whatsapp, mensagem contendo os critérios de avaliação dos trabalhos, já incluindo a nova temática.

Há ainda m
ensagens
do mesmo grupo de Whatsapp,
enviadas pela professora Gilsilene Passon,
que demonstram que, em
04.02.2019,
o
s artigos
já haviam sido corrigido
s
pela m
esma
,
e que,
as diretrizes indicadas na referida data diziam respeito à formatação dos trabalhos, apenas para fins de publicação dos mesmos em obra literária. Não se relacionavam à alteração do tema do artigo e, tampouco, influenciariam na avaliação do
s trabalhos apresentados
, que, repita-se, já estavam corrigidos.
(fls. 9 e 10, id 757605 e fl. 1, ID 757606)

Por outro lado, os documentos que instruem o recurso demonstram que o Autor/Recorrido exerceu a ampla defesa, em relação à nota atribuída ao artigo apresentado, que ensejou a reprovação do mesmo na disciplina de Metodologia do Ensino Superior,
já que
requereu a revisão de nota e, posteriormente,
apresentou recurso administrativo com pedido de revisão de nota, tendo exercido o direito de realizar a sustentação oral, ocasião em que, inclusive, proferiu ofensas contra o Corpo Docente, o que ensejou a instauração de processo administrativo disciplinar.

Da mesma forma, exerceu a ampla defesa, tendo inclusive sido produzida prova testemunhal, no
processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do mesmo, que resultou no desligamento do Autor/Recorrido da instituição de ensino.

Assim,
com os limites de uma cognição sumária,
não vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade do direito, de modo a autorizar a manutenção da decisão agravada.

No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se mostra presente, porquanto, conforme registrado pelo Relator,
“
o restabelecimento da matrícula com a manutenção da bolsa de estudos do requerente, pode ocorrer
a posteriori
, não havendo o risco de se esvair a pretensão, de modo que, em sendo o caso, ficará a demandada obrigada a realizar a rematrícula e viabilizar o melhor aproveitamento possível dos trabalhos já desempenhados pelo autor”.

Em face do exposto, acompanho o Relator, para dar provimento ao recurso, para reforma r a decisão recorrida, e indeferir a tutela de urgência requerida pelo Recorrido.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002513-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA.

AGRAVADO: WILSON COIMBRA LEMKE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado contra a agravante
que
deferiu
pedido de
tutela de urgência
no sentido de
determinar à agravante a admissão do agravado no programa de mestrado com bolsa integral no mesmo período que ele se encontrava à época de seu desligamento
.

Nas razões do recurso
alegou
a
agravante, em síntese, que: 1) “
não houve alteração do cenário fático e jurídico existente à época do ajuizamento da demanda, especialmente no que toca à configuração – ou não – dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, expressamente reconhecidos como ausentes em duas oportunidades, por MM, Magistrados distintos
”,
não havendo dúvidas de que “a r. decisão agravada representa verdadeira violação à segurança jurídica”
;

2)
“
A motivação do ato administrativo de desligamento não se relaciona com a nota do artigo ou com a fuga ao tema, mas com as ofensas proferidas pelo Agravado, na condição de aluno da instituição de ensino, em face do Corpo Docente”
; 3) “
mesmo que se entendesse que o Poder Judiciário pudesse se imiscuir no mérito da atribuição de nota ao artigo, e que se cogitasse que a fuga ao tema foi o motivo determinante para o desligamento, outra vez mais, o Agravado dissimula seus argumentos quanto à suposta alteração de temática posterior à data de entrega dos trabalhos, induzindo o h. Juízo
a quo
a erro”
;
e
4) “a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e a própria r. decisão recorrida estão estritamente vinculadas ao mérito administrativo acadêmico, já que confronta
(i)
a nota zero atribuída ao trabalho,
(ii)
o Regimento Geral da FDV, e
(iii)
a r. decisão da Comissão que dirigiu o PAD pela aplicação da penalidade de desligamento”, não podendo o Poder Judiciário se inserir na âmbito da autonomia didático-científica e administrativa das instituições de ensino superior.

Diante do pedido do agravante de revogação da decisão que havia indeferido a tutela de urgência, ressaltando além das alegações apresentadas na petição inicial, o início das aulas do mestrado em fevereiro de 2020
(fato novo)
, não há falar em violação ao princípio da segurança juríd
ica.

Registre-se também que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi

proferida por
magistrado diverso
d
aqueles que proferiram as decisões
anteriores,
tendo sido observado, no tocante à conclusão por ele adotada,
o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual é dado a
o juiz
decidir de acordo com seu convencimento conforme as provas apresentadas nos autos.

Lado outro, não constato a probabilidade do direito hábil à manutenção da decisão recorrida.

O
s documentos constantes no instrumento (recurso para revisão de nota e PAD) demonstram,
prima facie
,
que o agravado teve direito
à
ampla defesa em relação à nota concedida no trabalho acadêmico que acarretou a reprovação dele na matéria do curso de mestrado
da
instituição agravante, bem como que
também teve garantido o mesmo direito
no processo administrativo disciplinar que culminou no desligamento dele da instituição de ensino.

Ainda
em sentido contrário ao que foi observado na decisão recorrida de que “após a entrega do trabalho acadêmico pelo mestrando/requerente, especificamente em 09.02.2019, houve alteração da temática pela professora”, verifico que documento inserido nas razões recursais
(fl. 15, id. 757438)

d
emonstra,
a princípio,
que desde o dia 04.02.2019 as atividades já haviam sido corrigidas pela professora, o que recomenda, ao menos por ora, rejeição da tese de que a mensagem do dia 09-02-.2019 foi que motivou a mudança da temática
do
artigo
, como registrado pelo Juízo
a quo
.

Por último, como
bem
disposto na primeira decisão que indeferiu o pedido liminar, “quanto ao
periculum in mora,
o restabelecimento da matrícula com a manutenção da bolsa de estudos do requerente, pode ocorrer
a posteriori
, não havendo o risco de se esvair a pretensão, de modo que, em sendo o caso, ficará a demandada obrigada a realizar a rematrícula e viabilizar o melhor aproveitamento possível dos trabalhos já desempenhados pelo autor”.

Posto
isso,
dou
provimento ao recurso
e revogo a decisão recorrida, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002513-56.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA LTDA.

AGRAVADO: WILSON COIMBRA LEMKE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO PROVIDO
.

1. -

Nos termos do art. 30
0
, do Código de Processo Civil, a

tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado út
i
l do processo.

2. - Hipótese
em que as provas até então colacionados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito do autor.

3. -
Recurso

provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar

provimento

ao
recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.